Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. RESP No 1639320/SP (TEMA 972). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO. VENDA CASADA.
1. É cabível a contratação de seguro de proteção financeira, desde que o consumidor não seja compelido a firmar o seguro com a instituição financeira (Tema 972, STJ).
2. Ainda que a proposta de adesão ao seguro tenha sido oferecida em separado, não resta caracterizada a liberdade de contratar se ausente a autonomia em escolher outra seguradora, senão a integrante do grupo econômico da instituição financeira.
3. Apelo não provido.